Tribunal: TJDFT
Processo: 0744107-45.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0744107-45.2025.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA., MARCELLO DA COSTA DOMINGOS APELADO: MARCELLO DA COSTA DOMINGOS, FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. DESPACHO Trata-se de apelações interpostas por FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA e por MARCELLO DA COSTA DOMINGOS contra a sentença de ID 78830650. Verifico que o autor MARCELLO DA COSTA DOMINGOS, em contrarrazões à apelação interposta por FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA (ID 78830664), alega que nenhum dos argumentos defendidos pela requerida/apelante têm relevância e que as razões recursais carecem de fundamentação, consistindo em reiteração de argumentos deduzidos em contestação. Os argumentos apresentados pelo autor/recorrido podem ensejar a inadmissibilidade da apelação com base na falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença, cuja competência para conhecer e decidir é monocrática do relator, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. De acordo com o artigo 10 do Código de Processo Civil, (O) juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Dessa forma, com fundamento no artigo 10 do Código de Processo Civil, CONCEDO às partes, no prazo comum de 5 (cinco) dias úteis, oportunidade para que se manifestem sobre possível falta de impugnação específica dos fundamentos da sentença na apelação interposta pela requerida/apelante. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2025 às 18:17:03. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora